Tribunal: TJMT
Processo: 0033203-61.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0033203-61.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[GLOBAL MULTIMARCAS COM DE CONSORCIOS E VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.175.106/0001-75 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), L. G. FAVERI EIRELI - ME - CNPJ: 04.796.646/0001-88 (APELANTE), ADILSON ALEXANDRE MIANI - CPF: 104.968.268-83 (ADVOGADO), MARCELY MIANI - CPF: 380.725.688-17 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FAVERI - CPF: 279.242.068-50 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), L. G. FAVERI EIRELI - ME - CNPJ: 04.796.646/0001-88 (APELADO), ADILSON ALEXANDRE MIANI - CPF: 104.968.268-83 (ADVOGADO), MARCELY MIANI - CPF: 380.725.688-17 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FAVERI - CPF: 279.242.068-50 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GLOBAL MULTIMARCAS COM DE CONSORCIOS E VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.175.106/0001-75 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), L. G. FAVERI EIRELI - ME - CNPJ: 04.796.646/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – COMPRA DE VEÍCULO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MOTOR ADULTERADO – CHASSI – APREENSÃO DO VEÍCULO PELO DETRAN – VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTO ALEGADO – ART. 373, INC. I, DO CPC – DANO EXTRAPATRIMONIAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA MANTIDA.

No caso, o veículo foi adquirido pela autora após ter passado em leilão extrajudicial realizado pela instituição financeira, sendo posteriormente apreendido por estar com o chassi do motor adulterado, cuja irregularidade é anterior ao aludido leilão, causando-lhe prejuízo, de modo que a rescisão do contrato de compra e venda do bem, com a condenação da devolução do valor pago pelo mesmo, se mostra correta.

A má prestação no serviço, consubstanciado na venda de veículo em leilão extrajudicial com o chassi do motor adulterado, em prejuízo ao consumidor, impõe o dever de indenizar pelo prejuízo material sofrido e efetivamente comprovado.

A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.

Na hipótese em voga, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório na modalidade de lucros cessantes, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0033203-61.2011.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Banco Santander (Brasil) S.A. e Global Multimarcas Com de Consórcios e Veículos Ltda. – ME

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da
Comarca de Cuiabá, que nos
autos da ação redibitória c/c indenização por danos materiais e moral movida pela Global Multimarcas Com de Consórcios e Veículos Ltda. – ME contra o Banco Santander (Brasil) S.A e outros, julgou parcialmente procedente os pedido iniciais, para condenar a instituição financeira ré a ressarcir a autora o montante de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), acrescido de juros a contar da citação e correção monetária desde 04.04.2009, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformado, o Banco Santander (Brasil) S.A. sustenta a inexistência da prática de qualquer ato ilícito, pois, o caminhão foi comprado em março de 2009, sendo que a adulteração do chassi do motor somente foi percebida em junho de 2011. Segue sustentando que, apesar do veículo ter sido adquirido em leilão levado a cabo pelo mesmo, o bem foi vendido acompanhado de vistoria de identificação veicular realizada por empresa cadastrada junto ao Detran, o qual não constatou nenhuma irregularidade, sendo devidamente aprovado. Firme no seu propósito, alega que não pode ser responsabilizado pela adulteração do chassi do motor se, na vistoria que foi providenciada, o veículo foi aprovado, não possuindo nenhum óbice para a venda em leilão, sendo certificada a sua regularidade pelo órgão competente, restando evidente a ausência de qualquer vício anterior a alienação. Alega ainda, a existência de excludente de sua responsabilidade objetiva, face a ausência de nexo causa entre a sua conduta e o evento danoso, não havendo prova quanto ao fato constitutivo do direito da autora. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

Já a Global Multimarcas Com de Consórcios e Veículos Ltda. – ME, recorre alegando que faz jus ao recebimento de lucros cessantes, além de dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tendo em vista que demonstrou nos autos a ocorrência do efetivo prejuízo sofrido com a apreensão do seu caminhão, além do dano moral causado a imagem da empresa. Defende a possibilidade de juntada de documentos novos, nos termos do art. 435, do CPC. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para condenar o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de lucros cessantes e dano moral, bem como pela totalidade do ônus sucumbencial.

A Global Multimarcas Com de Consórcios e Veículos Ltda. – ME apresentou contrarrazões (id. 70830182), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A.

Por outro lado, o Banco Santander (Brasil) S.A., apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id. 70830183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0033203-61.2011.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Banco Santander (Brasil) S.A. e Global Multimarcas Com de Consórcios e Veículos Ltda. – ME

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Global Multimarcas Com de Consórcios e Veículos Ltda. – ME ajuizou ação redibitória c/c indenização por danos materiais e moral contra o Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, aduzindo que comprou, em março de 2009, um caminhão Volvo/NL 12 360 4X2T EDC, ano/modelo 1997, placa BTT 1312, que havia sido adquirido anteriormente através de leilão realizado pela instituição financeira ré, tendo o veículo passado por vistoria junto ao Detran/MT, que atestou não existir quaisquer irregularidades, sendo a transação devidamente concluída pelo montante de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), contudo, o referido bem foi apreendido em 2011 por suspeita de adulteração do chassi do motor, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o banco promoveu o leilão extrajudicial do bem que já estava com a adulteração no chassi, levando a adquirente a acreditar na correção da documentação do veículo, caracterizando a sua responsabilidade, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para condenar a instituição financeira ré a ressarcir a autora o montante de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), acrescido de juros a contar da citação e correção monetária desde 04.04.2009, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 70830160).

Irresignado, o Banco Santander (Brasil) S.A. sustenta a inexistência da prática de qualquer ato ilícito, pois, o caminhão foi comprado em março de 2009, sendo que a adulteração do chassi do motor somente foi percebida em junho de 2011.

Segue sustentando que, apesar do veículo ter sido adquirido em leilão levado a cabo pelo mesmo, o bem foi vendido acompanhado de vistoria de identificação veicular realizada por empresa cadastrada junto ao Detran, o qual não constatou nenhuma irregularidade, sendo devidamente aprovado.

Firme no seu propósito, alega que não pode ser responsabilizado pela adulteração do chassi do motor se, na vistoria que foi providenciada, o veículo foi aprovado, não possuindo nenhum óbice para a venda em leilão, sendo certificada a sua regularidade pelo órgão competente, restando evidente a ausência de qualquer vício anterior a alienação.

Alega ainda, a existência de excludente de sua responsabilidade objetiva, face a ausência de nexo causa entre a sua conduta e o evento danoso, não havendo prova quanto ao fato constitutivo do direito da autora. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

Já a Global Multimarcas Com de Consórcios e Veículos Ltda. – ME, recorre alegando que faz jus ao recebimento de lucros cessantes, além de dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tendo em vista que demonstrou nos autos a ocorrência do efetivo prejuízo sofrido com a apreensão do seu caminhão, além do dano moral causado a imagem da empresa.

Defende a possibilidade de juntada de documentos novos, nos termos do art. 435, do CPC. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para condenar o Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de lucros cessantes e dano moral, bem como pela totalidade do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço dos documentos de id. 70830165 – pág. 01/44 e id. 70830168 – pág. 02/06, trazidos à baila pela apelante Global Multimarcas Com de Consórcios e Veículos Ltda. – ME após a prolação da r. sentença, pois, de acordo com a previsão contida no art. 434,
caput
, do CPC:
“Incumbe a parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
.

Dessa forma, a juntada de documentos em sede de apelação é admissível somente em situações específicas, quando restar demonstrado que se trata de documentos novos ou ainda que a parte deixou de juntá-los anteriormente, por motivo de força maior.

Por conseguinte, o conceito de documentos novos encontra-se no art. 435, do código de ritos, sendo aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapor os que foram produzidos nos autos, hipóteses inocorrentes no caso vertente, mormente pelo fato de serem documentos de fácil acesso à recorrente, não podendo a referida pretensão ser utilizada como “guarda de trunfo”.

Nesse sentido, é o ensinamento de Daniel Assumpção Amorim Neves,
verbis
:

“[...]
E o dispositivo consagra entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado no sentido de permitir a juntada extemporânea do documento desde que a parte justifique por que não produziu a prova na petição inicial ou contestação, de modo a demonstrar que não existem a má-fé e a deslealdade em tal prática
(STJ, 4ª Turma, REsp 795.862/PB, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 17.10.2006, DJ 06.11.2006).
Consagra, assim, a inviabilidade de a juntada extemporânea dos documentos decorrer de “guarda de trunfo” pela parte
(STJ, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2010, DJ 22.11.2010)”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, 1ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2016 – negritei)

Visto isso,
in casu
, em que pese as alegações do Banco Santander (Brasil) S.A., é fato incontroverso que a autora comprou, em março de 2009, um caminhão Volvo/NL 12 360 4X2T EDC, ano/modelo 1997, placa BTT 1312, pelo montante de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), que havia sido adquirido anteriormente através de leilão realizado pela instituição financeira ré, sendo o referido bem apreendido em 2011 por suspeita de adulteração do chassi do motor.

Dessa forma, ainda que a instituição financeira busque se eximir da sua responsabilidade, invocando excludente por ausência de nexo causal, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra de forma clara e precisa que o veículo foi levado a leilão pela mesma já com a aludida adulteração no chassi do motor, até porque admite que realizou o leilão antes de 2009, ocasionando a sua apreensão ao ser vistoriado pelo Detran/MT em 2011, ficando a autora privada da sua posse, cabendo assim a ré resguardar os riscos produzidos pela evicção, mostrando correta a sentença no ponto afeto a rescisão da compra e venda e condenação na indenização pelo dano material, consistente na devolução do valor pago pelo bem.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“De outra banda,
o banco requerido procedeu à retomada do veículo junto a quem detinha a posse e o havia financiado junto ao banco,
e após o revendeu em leilão extrajudicial, com o vício da adulteração que veio a ser descoberto quando já havia sido vendido para a autora
.

Neste ponto, ressalta-se que o banco requerido alega que foi mero agente financiador para que a autora adquirisse o bem por meio de financiamento, contudo, não é por este fato que foi incluído no polo passivo, depois de já estar a lide na fase de instrução.

O banco foi incluído na lide porque foi comprovado que o veículo adquirido pela autora havia sido de propriedade anterior do banco requerido, que o alienou em leilão extrajudicial
.

Que fique bem claro tal situação, pois conforme as alegações finais, o banco requerido alega que somente financiou a compra e que não há nada de ilícito com o financiamento, distorcendo os fatos pelos quais foi incluído na lide, que em nada se relacionam ao financiamento com a autora.

Ao promover o leilão extrajudicial, o banco requerido leva os candidatos a adquirentes a acreditarem, pelo menos, na origem e correção da documentação do veículo, pois o estão adquirindo em leilão promovido por uma instituição bancária
.

Dessa forma,
estando o veículo com adulteração de chassi que provocou sua retirada de circulação pela polícia civil, responde o banco requerido pela alienação em leilão de veículo com chassi adulterado
.

A autora adquiriu o veículo em 2009, este foi apreendido em 2011 e desde então se encontra no pátio da Delegacia de Cáceres.

Desta forma, deve ser acolhido o pedido da autora, de rescisão do negócio e de ressarcimento do valor do veículo cuja posse foi-lhe retirada.

Neste ponto, a autora alega que pagou R$ 145.000,00 e pede a restituição, devidamente atualizado. Embora sustente na inicial ter adquirido o veículo em março de 2009, o recibo de transferência para a autora está datado de 03/04/2009, fl.139.

Portanto, o valor de R$ 145.000,00, que é incontroverso, deve ser atualizado a partir de 04/04/2009.”
(id. 70830160 – negritei e grifei)

À vista disso, consoante bem anotado pela MMª Juíza, no momento em que promove o leilão extrajudicial, a instituição financeira leva o adquirente do veículo a acreditar na correção da sua documentação e do próprio bem, diga-se de passagem, pois, o está adquirindo em leilão promovido por uma instituição bancária, razão pela qual não há que se falar em excludente de responsabilidade e muito menos em ausência de nexo causal, inexistindo qualquer lastro apto a ensejar o acolhimento do seu inconformismo neste particular.

Ora, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na colocação de um veículo com chassi do motor adulterado para ser vendido em leilão extrajudicial, em prejuízo ao consumidor, e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a apreensão do bem ao ser vistoriado pelo Detran/MT, ficando a autora privada da sua posse.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição financeira ré e o dano sofrido pela autora.

Assim, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO - DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – LEILÃO DE VEÍCULO – REALIZAÇÃO DE DIVERSOS REPAROS NO AUTOMOTOR – POSTERIOR VENDA À TERCEIRA PESSOA – VISTORIA NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE INAPTO – PERÍCIA PARA CERTIFICAR NÚMERO DO MOTOR – ADULTERAÇÃO – CONSTATAÇÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL
– DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RESCISÃO CONTRATUAL– DEVOLUÇÃO DOS VALORESPAGOS – VÍCIOREDIBITÓRIO– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAISE MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIOMORAL – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE– RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

O problema existente no veículo, adquirido por meio de leilão, configura típico vício redibitório, se não era facilmente perceptível pelo olho comum, mormente se o vício somente acabou flagrado por meio de perícia técnica, ocasionando a apreensão do automotor.

Se pelas provas documentais produzidas nos autos, foram comprovados os fatos narrados na petição inicial, de que o requerido alienou veículo com numeração do motor adulterada, ocasionando a sua apreensão ao ser vistoriado pelo DETRAN, ficando a autora/adquirente privada da sua posse, deve o alienante resguardar os riscos produzidos pela evicção, mostrando-se correta a sentença de procedência da ação de indenização por danos materiais e morais
.

A rescisão do contrato da aquisição do veículo e o retorno ao status a quo é medida que se impõe, pois, a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior, retornando o bem ao domínio do requerido.

Se o quantum indenizatório foi fixado de forma a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que ser mantido.”
(RAC n. 1002089-31.2016.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2020 – negritei).

Portanto, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de colocar o veículo em questão para ser vendido em leilão extrajudicial.

Sendo assim,
cabe verificar se tal fato acarretou perdas e danos à autora, na modalidade de lucros cessantes.

O art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que
“Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

“Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos“ (TJSP - 1ª C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).”
(Tratado de responsabilidade civil, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

No caso em voga, pelo que se denota dos autos, a autora não trouxe documentos relevantes que possibilitam garantir a ocorrência de efetivo prejuízo ou do que razoavelmente deixou de lucrar.

Neste condão, perfeita a conclusão d. magistrada,
verbis
:

“
O pedido de lucros cessantes, em que a autora alega que deixou de auferir renda mensal de R$ 20.000,00, não comporta acolhimento, haja vista que a inicial veio desacompanhada de qualquer comprovação de renda obtida pela autora com o veículo caminhão antes da apreensão
.

Ainda que o
quantum
pudesse ser apurado em liquidação de sentença, como pleiteia a autora, a prova da existência do dano e em que ele consiste deve ser feita na fase de conhecimento, pois a sentença deve determinar “a coisa devida”, ainda que o “quantum “ devido ainda não esteja apurado.

Da forma como foi pleiteado o suposto lucro cessante se revela indeterminado e genérico e, portanto, a condenação devendo ser certa e determinada, descabe o acolhimento de tal pedido
.”
(id. 70830160 – negritei)

Por conseguinte, resta evidente a ausência de lastro probatório apto a embasar o pedido da autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de perdas e danos/lucros cessantes, não havendo que se falar na aplicação do art. 389, do C. Civil.

Isso porque, o art. 373, inc. I, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pela recorrente, a ela competia a prova. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Acerca do tema, vale transcrever o posicionamento do c. STJ, para melhor esclarecimento,
verbis:

“2 -
A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito
...”
(REsp n. 1.129.538-PA, 4ª Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Des. Convocado do TJ\AP), j. 01.12.2009, – negritei)

Desta forma, entendo que o julgador não pode firmar sua convicção em meras suposições, mas sim, em elementos concretos que não foram trazidos aos autos, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao dano moral pretendido pela autora, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Todavia, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da autora Global Multimarcas Com de Consórcios e Veículos Ltda. – ME, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros.

Digo isso, porque apesar do dissabor ocasionado pela apreensão do veículo junto ao Detran/MT, não há prova robusta de quaisquer prejuízos e muito menos, da insatisfação dos seus clientes em razão disso, ou seja, de que estes deixaram de comprar no estabelecimento comercial e/ou fizeram propaganda negativa da mesma ocasionando na perda de vendas, queda de faturamento, etc.

Além disso, os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (
STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

...

Embora a Súmula nº 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio
.

Assim,
se inexiste nos autos evidência
de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente,
que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.”
(TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE IMPLEMENTAR O PLANO TELEFÔNICO NA FORMA CONTRATADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL - HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CPC - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

A empresa de telefonia possui responsabilidade objetiva ante a não implementação do plano contratado pela empresa que o adquiriu em face da sua necessidade, impondo o dever de disponibilizar à mesma o novo pacote de telefonia.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu. Caso contrário, não há indenização a esse título
.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC.”
(RAC n. 61.240/2014, minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido a baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento à autora, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil são inaplicáveis na espécie.

Assim, a r. sentença merece ser mantida também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021